Tribunal: TJDFT
Processo: 0741702-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ILICITUDE DAS PROVAS. FISHING EXPEDITION. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CONSTRITOR. POSSÍVEL VINCULAÇÃO DO PACIENTE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Não há nulidade absoluta do inquérito policial, nem mesmo decorrente da ausência do advogado no interrogatório do acusado, do mesmo modo pela ausência na oitiva da vítima e testemunhas. Eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, que não ocorre diante do fato de que o elemento de prova deverá ser repetido sob o crivo do contraditório” (AgRg no RHC n. 160.076/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

2. Consta do Auto de Qualificação e Interrogatório do réu em sede policial (ID. 105131258 dos autos de origem) a informação de que ele foi cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, dentre os quais, o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e do advogado.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: “Eventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti’ (AgRg no AREsp 1374735/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2019). Por consectário, a ocorrência de irregularidade na fase pré-processual, de per si, não justifica a revogação da medida constritiva de liberdade quando evidente a presença de motivação preventiva” (RHC n. 131.814/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

4. Com base nos elementos coligidos nos autos, é inviável afirmar que as autoridades responsáveis pela condução da investigação do caso em apreço fizeram uso da técnica da fishing expedition (pescaria predatória). Segundo consta, as investigações foram direcionadas pela manifestação da própria vítima, que teria identificado os supostos autores e revelado seus nomes às pessoas que a socorreram, além das declarações do paciente, que indicam a presença de inimizade com a vítima. Ademais, a Autoridade Policial apresentou Relatório Final descrevendo extensa investigação prévia, com a realização de diversas diligências, donde se conclui pela inexistência de expedição probatória.

5. No caso dos autos, a denúncia não se mostra genérica, individualizando a participação do paciente, que teria surpreendido a vítima e efetuado disparos em sua direção, enquanto a corré o teria conduzido ao local, prestado cobertura e colaborado com a sua fuga. O fato está, portanto, descrito na manifestação ministerial e suficientemente individualizado, dali constando o local, data, horário e comportamento de cada um dos imputados, respeitadas as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal e viabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. Os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito na origem, são suficientes para indicar a presença da materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para fins de decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza absoluta quanto a autoria, pois que não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente. Na hipótese em apreço, o Juízo argumentou que a medida se mostrava necessária diante da extrema gravidade e destemor da empreitada delitiva, uma vez que a vítima foi morta por vários tiros em plena via pública, bem assim que o acusado foi condenado em primeira instância por integrar facção criminosa notoriamente conhecida no Distrito Federal.

7. Tendo em vista a existência de recente condenação por vinculação a organização criminosa, tem-se que há contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva.

8. A análise do excesso de prazo para a formação da culpa não se restringe à simples soma aritmética de prazos previstos na lei processual, devendo ser lida à luz do princípio da razoabilidade e do caso concreto. Não obstante a fase de investigação ter se estendido por vários anos, tal se deu pela sua complexidade, sendo fundamental recordar que o paciente não esteve preso nesse período, pois que a sua custódia somente foi decretada em abril do ano de 2023. Assim, conclui-se que desde que efetivamente se iniciou a fase processual, a autoridade impetrada vendo impulsionando o feito, não se podendo afirmar, neste momento, que haja morosidade na sua atuação.

9. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.